Tribunal: TJSP
Processo: 1500753-69.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal) – Absolvição decretada com fundamento na tese atipicidade da conduta – Recurso ministerial – Pretendida condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia – Possibilidade – Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas pela prova oral colhida sob o

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal) – Absolvição decretada com fundamento na tese atipicidade da conduta – Recurso ministerial – Pretendida condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia – Possibilidade – Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório – Réus confessos – Descabida a tese de insignificância – Valor da 'res' que não é ínfimo, superando o salário-mínimo à época – Condutas não minimamente reprováveis – Acusados que, mediante escalada, invadiram o estabelecimento comercial pertencente à vítima (para quem já haviam oferecido a venda de um aparelho celular) e subtraíram suas ferramentas de trabalho, ocultando a 'res' para buscá-la no dia subsequente – Arrependimento eficaz não constatado – Ausência de voluntariedade – Recorridos que somente cogitaram a devolução dos bens depois de procurados pela vítima. Ademais, parte da 'res' não foi recuperada – Concurso de agentes que decorre da prova oral – Escalada comprovada por laudo pericial – Condenação de rigor – Penas-base fixadas acima do mínimo legal – Possibilidade de deslocamento de uma, quando múltiplas as qualificadoras, para a primeira etapa, sopesada como circunstância judicial desfavorável – Precedente do STJ – Arrefecimento da pena de Antonio Guilherme em razão da confissão espontânea – Necessidade de compensação entre a reincidência de Maikon e a confissão, nos termos da jurisprudência prevalente – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos que se revelam consentâneos aos fins da pena no tocante a Antonio – Regime semiaberto fixado com relação a Maikon, não se mostrando recomendável a substituição da sanção corporal infligida a este acusado – Recurso provido.